Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-60.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS. JÚRI PREVIAMENTE ANULADO PELO MESMO FUNDAMENTO. INVIABILIDADE DE NOVO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO §3o DO ART. 593 DO CPP. QUESTÃO PRECLUSA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
1. Conforme dicção do §3o do art. 593 do CPP, não é admissível apelação, após novo julgamento, com base na hipótese de decisão manifestamente contrária a prova dos autos. A referida vedação à nova apelação, sob o mesmo fundamento, é categórica, não havendo distinção de que o óbice seria apenas a mesma parte que outrora tenha interposto a insurgência. Impossibilidade de comportamento contraditório do órgão julgador.
2. Preclusa a insurgência contra anterior anulação da sentença, porque além do julgamento pela Turma Criminal, houve interposição de Embargos Infringentes sobre a matéria e de Recurso Especial, que não foi conhecido pelo STJ. Consoante inciso V do art. 571 do CPP, nulidades surgidas após a pronúncia devem ser arguidas logo em seguida ao anúncio do julgamento e não quando a parte entende ser conveniente.
3. Utilizando-se o critério objetivo-subjetivo, com baliza jurisprudencial, o quantum de aumento para a valoração negativa de cada circunstância judicial deve ser de 1/8 sobre o intervalo entre o limite máximo e mínimo da pena em abstrato, salvo justificativa fundamentada para aumento diverso.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.